Tribunal: STF
Processo: AI 831962
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO FINANCEIRO. FUNDEF. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA FORMA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA UNIÃO - MATÉRIA EM QUE RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 635.347. FALTA DE SIMILITUDE. DECISÃO REGIONAL PROFERIDA À LUZ DA LEI. 9.424/96 E DO ACERVO DOCUMENTAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE A. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. 



    A questão referente à forma de pagamento de débito originado em erro de cálculo nos repasses da União, a título de complementação, ao FUNDEF não foi objeto de debate no presente feito, a afastar a alegada a similitude com o RE 635.347- em que reconhecida repercussão geral. 



    O Tribunal de origem consignou expressamente que, à luz da Lei 9.424/96, com base nas provas documentais trazidas, verificara equívoco de cálculo nos repasses ao FUNDEF. 



    Seja pelo âmbito infraconstitucional do debate – a ensejar, no máximo, violação reflexa do texto constitucional-, seja pelo óbice da Súmula 279/STF, o trânsito do apelo não alcança êxito. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.